Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PROVAS. SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria, mormente nos crimes patrimoniais, geralmente perpetrados na clandestinidade.
2. Nos crimes contra o patrimônio, praticados em sua maioria sem deixar testemunhas do fato, confere-se especial relevância e credibilidade à palavra da vítima, sobretudo, se esta, de forma coerente e harmônica, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, narra o fato e reconhece a autora do crime.
3. Apelação não provida.